Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710074-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRL-SISTEMAS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Conforme o despacho precedente, intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao agravo interno. Sem prejuízo, intime-se a parte agravante para, querendo, se manifestar quanto à questão prejudicial de mérito de decadência, arguida em contrarrazões. Prazo: quinze (15) dias, em comum. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator